Tribunal: STF
Processo: ARE 1591014
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATRASO NA CONCESSÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. Responsabilidade civil do Estado. Nexo de causalidade. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Agravo regimental não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática, que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, fundamentada na Súmula 279 do STF. 

    2. Na hipótese, trata-se de ação indenizatória de danos morais e materiais contra o Estado, decorrentes do atraso na concessão de benefício previdenciário. 

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais apresentadas no agravo regimental são aptas a afastar o fundamento da decisão agravada que aplicou o óbice da Súmula 279 do STF, por levar em consideração o fato de que, na instância de origem, não foi reconhecido o nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o evento danoso.

    III. Razões de decidir

    4. As razões apresentadas no agravo regimental são insuficientes para modificar a conclusão da decisão agravada.

    5. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada no acórdão recorrido, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado em recurso extraordinário, conforme estabelecido pela Súmula 279 do STF.

    6. Ademais, os Temas 338 e 879 da repercussão geral, são inaplicáveis ao caso, visto que a matéria em exame é diversa daquelas discutidas nos referidos temas. 

  IV. Dispositivo 

    7. Agravo regimental não provido.